Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCUSSÃO DE DÉBITO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUÇÃO OU DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL AFASTADO. PREJUÍZO À COMPANHIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Após o decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água, é proibida a suspensão dos serviços prestados pela CAESB.
2. Os documentos não comprovam que a autora pagou as últimas faturas em atraso; ao contrário, a princípio, há faturas recentes com o pagamento em aberto. Além disso, as provas anexadas pela CAESB, em contrarrazões, demonstram que a agravante foi notificada por diversas vezes para regularizar as pendências, bem como constatada violação no lacre de instalação ou do hidrômetro.
3. Ausente a probabilidade do direito, inclusive no que diz respeito à substituição da caução por imóvel de propriedade da agravante, pois além da CAESB ter se manifestado contrariamente a isso, é patente o prejuízo à companhia.
4. A manutenção da decisão agravada não acarretará prejuízo à agravante, uma vez que o deferimento da liminar, mediante caução, cessará os efeitos da mora, bem como a correção monetária do débito discutido entre as partes.
5. Eventual discussão sobre funcionamento do hidrômetro ou excesso na cobrança ou, até mesmo, prescrição de alguns débitos demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início. Indispensável, ao caso, uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
6. Recurso conhecido e não provido.